Tribunal: STF
Processo: ARE 1482007
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO EM MOMENTO INOPORTUNO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO STF NO JULGAMENTO DO HC 233.147/SP. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. HC 176.472/RR. CRIME OCORRIDO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 



    II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos.



    III – A interpretação sistemática ocorrida no julgamento do HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 10/9/2020), restringiu-se à expressão “acórdão condenatório” contida no inciso IV do art. 117 do Código Penal, para afirmar que também o acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo do prazo prescricional, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta, sem, no entanto, desconsiderar, para fins de condenação, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.



    IV – Tendo em vista que o crime ocorreu dentro do sistema prisional, não há obrigatoriedade de realização de nova audiência de custódia.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.